Tribunal: STF
Processo: RE 1341965
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (Vol. 10, fl. 3):
    “REMESSA OFICIAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PARA SERVIDOR MUNICIPAL. CARGO PÚBLICO. FISIOTERAPEUTA E TERAPIA OCUPACIONAL. CARGA HORÁRIA. LEI FEDERAL 8.856/94. NÃO APLICAÇÃO FRENTE À AUTONOMIA POLÍTICO-ADMINISTRATIVA MUNICIPAL. ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE FISIOTERAPEUTA. PARCIAL PROVIMENTO.
    1. Os municípios são entidades federadas autônomas (art. 18, CF/88), de forma que possuem a prerrogativa de dispor sobre o regime de trabalho de seus servidores ocupantes de cargos públicos, não estando vinculados à Lei Federal 8.856/94 no que diz respeito à carga horária dos profissionais de fisioterapia.
    2. Não há que se falar em invasão da competência legislativa da União para estabelecer "condições ao exercício das profissões", pois, no caso concreto, em se tratando de cargo público municipal, não se tem uma relação de emprego contratual regida pelo sistema celetista, mas uma relação regulamentada por um estatuto próprio. Precedente deste Tribunal.
    3. A atividade de terapia ocupacional está prevista legalmente como privativa do Terapeuta Ocupacional, área profissional distinta e independente do Fisioterapeuta, nos termos do Decreto-lei 938/69, que regulamenta tais profissões, de modo que, o Edital sob enfoque, ao exigir que os profissionais fisioterapeutas executem atividade de terapia ocupacional, extrapola os limites legais das competências próprias para o exercício de tal cargo e invade área privativa de outro profissional. Manutenção da sentença na parte que determinou a retificação do Edital em foco para excluir das atribuições dos cargos de fisioterapeuta, previstos para os Municípios de Lajes Pintadas-RN, Jaçanã-RN e Japi-RN, a execução de atividades de terapia ocupacional.
    4. Remessa oficial parcialmente provida”.
    No RE (Vol. 12), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, da Carta Magna, a parte recorrente sustenta, em síntese, violação ao art. 22, XVI, da Constituição, pois, cabe à União legislar sobre condições de trabalho. 
    É o relatório. Decido. 
    Trata-se de matéria eminentemente constitucional (competência da União para legislar sobre condições para o exercício de profissões), devidamente prequestionada na instância de origem. Assim, passo à análise do mérito do recurso.
    Assiste razão à parte recorrente.
    A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é firme no sentido de que compete à União legislar sobre condições para o exercício de profissões, razão pela qual aplica-se aos servidores municipais as disposições da Lei Federal 8.856/1994, que fixa a jornada de trabalho dos profissionais Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional. A propósito, vejam-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta CORTE:
    "DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. JORNADA DE TRABALHO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. PRECEDENTES. 
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que compete à União legislar privativamente sobre normas que estabeleçam condições para o exercício profissional. Precedentes.
    2. No caso, aplica-se a Lei federal nº 8.856/1994, a qual prevê jornada de trabalho de 30 horas semanais para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 869.896-AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 24/9/2015)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROFISSIONAIS FISIOTERAPEUTAS E TERAPEUTAS OCUPACIONAIS. CARGA HORÁRIA. LEI N. 8.856/1994. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE CONDIÇÕES DE TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 758.227-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJE de 4/11/2013)
    Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido divergiu do entendimento firmado por esta SUPREMA CORTE, razão pela qual deve ser reformado. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para restabelecer a sentença. 
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de setembro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente